Tribunal: TCU
Processo: 024.000/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8191/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 024.000/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Levi da Silva Macedo (XXX.990.734-XX); Felipe Matheus Ribeiro Rocha Lima (XXX.039.344-XX); Guilherme Bridi (XXX.434.800-XX); Janaynna de Moura Ferraz (XXX.542.374-XX); Jaryna Gabriella Dantas Galvao (XXX.316.414-XX); Jessica da Silva Campos (XXX.387.234-XX); Jhean Martins Sanches (XXX.344.169-XX); Liana Franco Padilha (XXX.529.050-XX); Maria Regina Macedo Costa (XXX.744.664-XX); Nedja Lima de Lucena (XXX.517.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.